Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803614-92.2020.8.14.0040

APELANTE: IRANILDE ALVES ESTEVAO DOS REIS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0803614-92.2020.8.14.0040

AGRAVANTE: B V FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: IRANILDE ALVES ESTEVÃO DOS REIS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno. Contrato de financiamento. Tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista. Comprovação da contratação. Legalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e da contratação de seguro prestamista, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve comprovação da efetiva contratação do seguro prestamista e da prestação do serviço de avaliação do bem, de modo a legitimar as cobranças efetuadas.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos o Termo de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, assinado pela parte autora, bem como o Termo de Avaliação do Veículo, que individualiza o bem e comprova a prestação do serviço.

4. Nos termos do Tema 958 do STJ, é válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem desde que efetivamente prestado o serviço, o que se verifica no caso.

5. A contratação do seguro prestamista também se revela regular, não havendo prova de venda casada ou vício de consentimento.

6. Inexistindo cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido, para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de nulidade das cobranças e afastando a restituição em dobro.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é lícita quando demonstrada a adesão expressa do consumidor e ausente a prática de venda casada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 27972042) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e da contratação de seguro, condenando a ré a ressarcir em dobro os valores cobrados.

Abaixo transcrevo parte da decisão agravada:

“(...) 5. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

Por outro lado, a cobrança de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00 (Id. 21108816, p. 7), é indevida, ante a ausência de especificação do serviço eventualmente prestado, conforme o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo 958.

6. SEGURO

Constato que a cédula de crédito prevê o seguro prestamista em seu item B6, sem indicar a seguradora (Id. 21108816, p. 8) e o réu não juntou o termo de adesão ao seguro, não se verificando que este tenha sido assinado em documento separado, cabendo o seu afastamento.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, é devida a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável na cobrança de encargo indevido, em contrariedade à boa-fé objetiva contratual.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00, e da contratação de seguro, condenando a ré a ressarcir em dobro os valores cobrados, acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ); mantenho a sucumbência com a apelante, vez que a apelada decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), com exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º do CPC.(...)”

Em suas razões (Id. 28318770), o agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, alegando a regularidade da contratação e a legitimidade na cobrança das taxas.
Sustenta que juntou aos autos, desde a contestação, o Termo de Avaliação do Veículo, elaborado por profissional vistoriador, o qual está devidamente preenchido, assinado e individualiza o bem objeto da avaliação e por isso entende restar demonstrada a prestação do serviço correspondente.

Alega ainda que a demonstração do serviço prestado, afasta a hipótese do Tema Repetitivo 958 do STJ, que trata exclusivamente da cobrança de tarifas sem a devida comprovação da efetiva prestação de serviço e aduz, neste sentido, a licitude na contratação da taxa de avaliação.

Alega, ainda, que juntou com a contestação o Termo de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, referente ao seguro prestamista, cujo instrumento se encontra devidamente assinado, em documento apartado, e com ciência clara por parte do contratante.

Ao final, pugnou, pela reforma da decisão, a fim de que o Agravo seja conhecido e provido, para reforma integral da decisão, alterando os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requereu a reforma parcial da sentença para condenação da ré a devolução simples.

A Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interposto (Id. 18203355) e pugnou pelo improvimento do presente recurso e pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Conforme consta na decisão monocrática agravada,
a cédula de crédito juntada prevê o seguro prestamista em seu item B6, contudo, sem indicar a seguradora e o réu não juntou o termo de adesão ao seguro. Em vista disso, o relator acatou a tese da autora e declarou a nulidade da contratação do seguro.

Ressalto, de início, que o fato do banco réu ter sido declarado revel por apresentação de contestação intempestiva, não obsta a possibilidade de apreciação de eventuais documentos juntados pelo mesmo, conforme redação do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil e em razão dos efeitos da revelia serem relativos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
a parte ré anexou juntamente com a contestação o Termo de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira (id 21108816, pág. 3), em separado, no qual consta o nome da seguradora e o valor do seguro, assim como, encontra-se devidamente assinado pela parte autora, ora agravada.

Nesse sentido, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de se considerar válida a cláusula de contratação de seguro desde

que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, configurando a venda casada, vedada pelo CDC.

No entanto, neste caso em específico, não há de se considerar a existência de venda casada uma vez que além de constar nos autos o Termo de Seguro em separado e assinado pela autora, consta no contrato clausula específica a respeito da contratação opcional do seguro (clausula 19),

afastando a tese de abusividade e, por conseguinte, tornando válida a taxa de seguro prestamista.

O réu juntou também aos autos o Termo de Avaliação do Veículo dado em garantia, indicando a prestação do serviço e cujo valor respectivo consta do contrato principal (id 21108816, pág. 07) o que, ao meu ver, afasta a invalidade da taxa impugnada, pois conforme entendimento firmado no tema 958, do STJ
,
a licitude da referida cobrança está condicionada

à previsão específica da atividade a ser prestada e também à efetividade da sua prestação.

Ressalte-se que, em réplica, a parte autora nada falou a respeito dos documentos alhures (id 21108820).

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A GRATUIDADE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de dois recursos de apelação, interpostos contra sentença, nos autos da ação revisional, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a abusividade das tarifas de registro do contrato; seguro e avalição do bem 1.1. Nesta sede, o réu postula pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e, além disso, revogar a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor. 1.2. Por sua vez, o autor defende o recálculo do financiamento, após a exclusão das tarifas determinadas pela sentença, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas nos autos são: (i) pertinência da revogação da gratuidade de justiça; (ii) legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato; seguro e avalição do bem; (iii) recálculo do financiamento com a supressão das tarifas abusivas e (iv) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impugnação à gratuidade de justiça - Rejeitada. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, estabelecido no § 3º do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam para a manutenção do deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante. 4. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6º, inciso V, do CDC. 5
. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 5.1. Nesse sentido, é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros
, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". 6. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira
. 6.1.
A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
6.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade
.
7. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos improvidos. Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça somente mostra-se possível caso haja elementos suficientes para infirmar os motivos pelos quais se concedeu o benefício. 2. É válido o ressarcimento do registro do contrato e o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto
. 3. Mostra-se válida a contratação do seguro de proteção financeira, conquanto não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora.
” Dispositivos relevantes citados: art. 3º, § 2º; e art. 6º, inciso V, do CDC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07456886620238070001, Relator: Sandra Reves, 7ª Turma Cível, publicado no DJE: 3/5/2024); TJDFT, 07330101920238070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 7/2/2024; 07176082920228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, publicado no PJe: 29/6/2023); TJDFT, 1ª Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, relª. Desª. Nídia Corrêa Lima, DJE 5/5/2015. (Acórdão 2043104, 0709246-96.2022.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.)

Ainda, confira-se no mesmo sentido, trechos de julgado do nosso E.TJ. da lavra do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares:

“RELATOR SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0816569-87.2022.8.14.0040

APELANTE: WELLINGTON BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. PREVALÊNCIA DO AVENÇADO. ENCARGOS MORATÓRIOS – PATAMAR PERMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Juros remuneratórios cobrados em conformidade ao que foi pactuado. Expressa previsão contratual de periodicidade mensal de juros capitalizados, demonstrando que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal. Precedentes do STJ.

2. DO SEGURO PRESTAMISTA. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado.

5. Desprovimento do recurso de Apelação.

DECISÃO MONOCRÁTICA

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WELLINGTON BARRETO DE OLIVEIRA em face da r. sentença (Id. 14373420) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente a demanda.

Em suas razões (Id. 15140421), alegou que a Instituição Bancária vem cobrando juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, uma vez que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em 2,16% ao mês, sendo que o valor financiado equivaleria a R$ 31.073,28 (trinta e um mil e setenta e três reais e vinte e oito centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações fixadas de R$ 647,36 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), sendo cobrados juros remuneratórios de 2,64% ao mês, em razão disso solicitou que se proceda com o recálculo do financiamento para restabelecimento dos valores mensais sob a exata taxa prevista no pacto.

Aduziu também a ilegalidade da cobrança da tarifa de "seguro prestamista", que aduz que é uma cobrança dita por indevida no que tange a contratação do seguro proteção financeira. Alega que, não obstante, no ato da contratação, a parte autora foi forçada a contrair tal despesa, no valor total de R$ 1.206,96 sob justificativa de que precisava adquirir os produtos complementares "seguros" para obter a liberação do financiamento junto à instituição financeira.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

(...)

De início, registro que na teoria geral dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos. Esta norma-princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado.

No entanto, até mesmo por sua natureza de norma-princípio, o pacta sunt servanda e a sua decorrente obrigatoriedade dos termos contratados não podem ser tomados por uma interpretação absoluta e impassível de temperamentos.

(...)

Por fim, outra sorte não socorre o apelante no que tange à alegada "Venda Casada de Seguro’’.

Com efeito, o contrato revisando prevê a cobrança de seguro prestamista no valor total de R$ 1.206,96 (mil duzentos e seis reais e noventa e seis centavos), com nítida opção pela contratação (Num. 14373394 - Pág. 1).

O seguro prestamista, conforme lição doutrinária de Adilson José Campoy (Contrato de seguro de vida. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capítulo 12), é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário.

A (i)legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo aquela Corte Superior fixado a seguinte Tese:

‘’2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os "contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo".

Isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro prestamista é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a "ratio decidendi", ou seja, as razões de decidir.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, tanto foi essa a conclusão adotada que em seu voto o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

No caso, além de o pacto ter sido celebrado após 30.04.2008, constato que não há comprovação indicando que o fiduciante tenha sido compelido a contratar aludido seguro, tanto que, além do contrato, firmou a proposta de adesão, em que consta os valores, franquias, coberturas e outras informações (Id. 14373394).

Concluindo, citou a seguinte jurisprudência:

"(...) 3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que prevista na Resolução nº 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (nº 3518/2007) , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4
. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ao consumidor foi dada a opção de contratar ou não o seguro e quando ausente início de prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira. Ação improcedente. Recurso não provido (TJ/SP, Apelação nº 1073037-73.2019.8.26.0100, rel. Des. Itamar Gaino, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019)

Portanto, existindo expressa contratação, destacada em campo próprio, deve ser mantida a rubrica, que vem em benefício da parte, na medida em que tem como interessada maior o próprio consumidor, tendo em vista que se destina a resguardá-lo de eventuais riscos da inadimplência.

Desta forma, tendo o fiduciante anuído à época com a contratação do seguro, e não restando descaracterizado o exercício de sua autonomia da vontade, não há falar em abusividade na cobrança.

(...)

Em decorrência, mantenho a cobrança do seguro prestamista.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência, em fase recursal, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, a teor do art. 932, inciso IV, letras "a" e "b", do CPC/2015, conheço do recurso, todavia, nego provimento à Apelação Cível, majorando os honorários de sucumbência, em fase recursal, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR” (grifei)

Diante disso, entendo que o ora agravante comprovou a regularidade da contratação do seguro prestamista, pois além de apresentar aos autos o contrato principal, apresentou o instrumento referente a contratação do seguro questionado e o Termo de Avaliação do Veículo.

Por tais motivos, entendo como imperiosa a reforma da decisão agravada, pois uma vez tendo sido devidamente comprovada a regularidade da contração de seguro prestamista pela agravada, não há que se falar em nulidade das cobranças de tarifa de avaliação do bem, cujo valor encontra-se previsto no contrato principal em anexo (id 21108816, pág.8); tampouco há de se falar

e na nulidade do contrato de seguro, sendo indevida ainda a indenização por danos materiais ante a inocorrência de falha na prestação do serviço pelo agravante.

Deve prevalecer a sentença de origem em seus termos e fundamentos.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática e negar provimento a apelação da parte autora, mantendo a sentença de origem em seus termos e por seus próprios fundamentos.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a condenação, face a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025